Tribunal: TJMT
Processo: 1022179-30.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022179-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MOACIR ARRUDA - CPF: 829.272.511-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.825.931-64 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022179-30.2020.8.11.0000

PACIENTE: MOACIR ARRUDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –SUBSTITUIÇÃO – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista a renitência do paciente em descumprir as medidas protetivas impostas em favor da ofendida, demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

Se a imposição de medidas protetivas em favor da vítima não se revelou suficiente para inibir o ímpeto delituoso do paciente, que, apesar de devidamente cientificado, supostamente as descumpriu, não se pode cogitar, no caso concreto, em substituição da prisão preventiva por outras medidas mais brandas, porquanto tal solução não atingiu o desiderato almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai, em favor de Moacir Arruda, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio, lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 147,
caput
, art. 150,
caput
, art. 129, § 9º, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara.

A impetrante aduz ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, notadamente porque, se condenado, certamente o paciente cumprirá pena em regime mais brando.

Assevera que o paciente não impinge qualquer risco à vítima, razão pela qual não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.

Postula, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Relator originário do presente feito, Juiz-Convocado, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Moacir Arruda
, por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos da ação penal n. 1001700-59.2020.8.11.0018, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio, lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 147,
caput
, art. 150,
caput
, art. 129, § 9º, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“
FATO I – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de
20 de outubro de 2020
, por volta das 09h00, na Rua Maurício Venâncio da Silva, n. 389-W, Bairro Santa Cruz, neste Município de Juara/MT, o denunciado
MOACIR ARRUDA

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor da ofendida Jocilaine Oliveira da Cruz
.

FATO II – INVASÃO DE DOMICÍLIO

Consta ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado
MOACIR ARRUDA
, consciente e voluntariamente,
entrou e permaneceu
,
clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito
,
em residência particular da vítima Jocilaine Oliveira da Cruz
.

FATO III – AMEAÇA

Consta do caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço citadas acima, o denunciado
MOACIR ARRUDA
,
no âmbito de violência doméstica e familiar e em posse de uma arma branca, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave a vítima Jocilaine Oliveira da Cruz,
sua ex-companheira.

FATO IV – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na mesma data, após o cometimento dos crimes acima narrados, o denunciado
MOACIR ARRUDA
, no âmbito de violência doméstica e familiar,
ofendeu a integridade corporal da vítima Jocilaine Oliveira da Cruz, à época sua companheira, causando-lhe lesões corporais leves
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado a
vítima Jocilaine e o acusado MOACIR conviveram conjugalmente pelo período de 10 (dez) anos
, tendo a relação se findado em decorrência da conduta física e psicologicamente agressiva do increpado em relação a ela.

Relatou-se que na data de
27 de setembro de 2020
, nos autos de Medida Protetiva n. 1001404-37.2020.811.0018, o Juízo da Comarca de Juara
deferiu medidas acautelatórias em favor da vítima Jocilaine Oliveira da Cruz
, visando a proteção de sua integridade física e psíquica, aplicadas em desfavor do acusado MOACIR,
o qual foi devidamente cientificado das medidas concedidas
.

Entretanto, na data, local e horário acima mencionados, em nítida afronta à ordem judicial vigente,
o denunciado MOACIR descumpriu a medida de manter distância mínima de 300 (trezentos metros) e a proibição em frequentar a residência da vítima Jocilaine
, ocasião na qual contra a vontade dela, pessoa de quem de direito, adentrou sua casa esbravejando
‘sua vagabunda, eu sei que você está com outro’
e ordenando que ela fosse até a quitinete dele e realizasse a limpeza do local.

Apurou-se que logo após o fato citado acima, ao notar que a vítima estava contatando a Polícia Militar, o denunciado a ameaçou bradando
‘você vai fazer isso comigo? Eu não tenho nada a perder’
, bem como
‘sua vagabunda, vou quebrar o celular na sua cara’
. Após,
MOACIR se muniu de um facão e foi em direção a ex-companheira, investindo contra ela com a referida arma branca
. Consta que a vítima conseguiu se desvencilhar das investidas e golpes do acusado, momento em que correu, subiu no muro da residência e aguardou a chegada da guarnição de polícia. Nada obstante,
MOACIR tentou pegá-la pelas pernas e fazer com ela descesse, fatos que ocasionaram escoriação no antebraço e polegar direito da vítima
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, ora impetrante, há fortes indícios de que o paciente descumpriu as medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira
[1]
, em 27/9/2020, ou seja, há menos de mês de sua prisão, que se deu em 20/10/2020.

A propósito, conforme bem ressaltou a autoridade coatora, ao que tudo indica, as medidas protetivas deferidas não foram aptas a resguardar a higidez física da vítima, revelando-se imprescindível, no caso, a decretação da medida extrema.

Conquanto os crimes imputados estabeleçam pena de detenção, consoante asseverado pela impetrante, é certo que a prisão preventiva se patenteia cabível para garantir a execução das medidas de protetivas de urgência, se o crime envolver violência doméstica e familiar
[2]
, como sói ocorrer no caso em apreço.

Nesse diapasão, demonstrado que a imposição de medidas protetivas em favor da vítima não se mostrou suficiente para inibir o ímpeto delituoso do paciente, que, apesar de devidamente cientificado, supostamente as descumpriu, não se podendo cogitar, no caso concreto, em substituição da prisão preventiva por outras medidas mais brandas, porquanto tal solução, como se viu, não atingiu o desiderato almejado.

Vale ressaltar, em reforço, que, aparentemente, o paciente não apenas descumpriu as medidas protetivas de urgência, como voltou a ameaçar e a lesionar sua ex-companheira, assim como invadiu seu domicílio, demonstrando, indene de dúvidas, a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, pelo menos por ora.

Consigne-se, finalmente, que a audiência de instrução e julgamento está designada para
27/1/2021
, oportunidade em que a autoridade coatora – após a inquirição das testemunhas e do interrogatório do acusado –, certamente revisitará a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MOACIR ARRUDA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Autos n. 1001404-37.2020.8.11.0018.

[2]
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020